Tribunal: TJPA
Processo: 0013281-91.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013281-91.2017.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013281-91.2017.8.14.0024

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Jose da Conceição

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pela MM. º Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que, nos autos Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante, que julgo extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (Id. 8510584 - p. 1/3).

Consta nos autos que o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal, em desfavor de Jose da Conceição, cobrando a quantia de R$ 18.150,00 (Dezoito mil, cento e cinquenta reais).

Foi requerido regular citação do Executado, na qual houve a tentativa infrutífera de citação via AR do Executado (ID 8510569).

Do AR devolvido o Estado manifestou-se requisitando a pesquisa via INFOJUD e no SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS, com o intuito de localizar novo endereço do executado, além de pugnar pela inclusão do CPF do devedor no SERASAJUD, com fundamento no art. 782, §3º do CPC, apresentando valor atualizado da dívida (ID 8510570).

No id 8510574, o Estado do Pará peticiona requerendo o prosseguimento do feito mediante nova tentativa de citação postal do executado nos termos do art. 8º, I, da Lei n.º 6.830/80, apresentando novo endereço do executado.

Todavia, como relatado no Ato Ordinatório do dia 11 de junho de 202,1 não foi possível, novamente, executar a citação do devedor pelo fato do endereço que consta na peça inicial não ser atendido pelo serviço de correios da comarca. Desse modo, o exequente foi intimado a se manifestar novamente (ID 0027949519). No dia 20 de agosto de 2021, novo Despacho é emitido, intimando a Fazenda Pública a manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias (ID 8510580).

A parte autora foi devidamente INTIMADA, todavia, deixou de apresentar
MANIFESTAÇÃO
, conforme certidão de id 8510582.

O MM Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID8510584) nos termos do art. 485, III do CPC, sob o fundamento de que não teria dado o adequado andamento do feito.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, requerendo: (id 8510586)

“ANTE TODO O EXPOSTO, requer o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para, utilizando o juízo de RETRATAÇÃO, determinar o prosseguimento do feito. E se assim não entendido, que seja REFORMADA/ANULADA a decisão, para afastar a extinção da execução por abandono da causa/inércia/desinteresse (art. 485, inc. II, III, e §1º, CPC), e a violação ao art. 40, da Lei 6830/1980 (SUSPENSÃO DO FEITO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU NÃO SENDO IMEDIATAMENTE ENCONTRADOS BENS) e ao art. 7º, da Lei 6830/1980 e artigo 485, §1º do CPC/15 (necessidade de intimação específica para suprir a falta sob pena de extinção por abandono), conforme pacífica Jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

A parte apelada não foi localizada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. (id 8510587)

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nestes autos. (id 8674098)

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que o art. 7º, da Lei 6.830/1980 é enfático em asseverar que as modalidades citatórias devem ser tentadas de modo imediatamente sucessivo, uma após a outra, i
ndependentemente
de qualquer atuação do Estado.

Assevera que, mesmo que tivesse havido, por parte da ora apelante, desídia, o feito não poderia ter sido extinto sem que fosse intimado pessoalmente e em um prazo minimamente razoável de que tal término ocorreria caso não fosse a solicitação atendida de imediato.

Por fim, defende que, em se tratando de execução fiscal, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da execução, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80, em seu art. 40.

Pois bem.

Embora, de fato, o apelante
não
tenha fornecido novo endereço do contribuinte a fim de viabilizar a regularização
processual
- conforme certidão de id 8510582 - a
extinção
da
execução

não
reflete o melhor direito aplicável ao caso concreto. Em se tratando de execuções fiscais que se encontram paralisadas por inércia do credor, cabe ao juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, observar o procedimento previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao
representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME. 1. Trata-se de recurso de apelação intentado contra sentença que extinguiu executivo fiscal sem resolução de mérito ante ausência de legitimidade, com fundamento no art. 485, VI do NCPC, por ter sido ajuizada contra devedor já falecido. 2. Mandado de citação do executado não foi cumprido devido ao suposto falecimento do réu. Não juntada aos autos cópia da certidão de óbito do executado. 3. Necessidade de aplicação do artigo 40 da Lei 6.830/80 ( LEF). Quando não localizado o executado, o julgador não pode extinguir o feito, mas apenas suspendê-lo de ofício. Na hipótese dos autos, diante da não localização do devedor, incorreu o Juízo de piso em error in procedendo ao determinar a extinção do feito executivo sem resolução do mérito em vez de aplicar o artigo 40 da LEF. 4. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(TJ-PE - APL: 5000884 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 25/01/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2019)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. VÁLIDA. EXECUTADO. NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO. LEI 6.830/1980. ARTIGO 40. SUSPENSÃO. 1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2º, do mesmo diploma legal, prevê que deverá ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena. 2. Quando não localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, a execução deve ser suspensa, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 20130111262246 DF 0045778-25.2013.8.07.0015, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/01/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/02/2019 . Pág.: 352/355)

Assim, considerando que a própria Lei de Execução Fiscal prevê, em seu art. 40, uma específica consequência para a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, vislumbra-se a impossibilidade de extinção do processo por abandono.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/09/2022